Tribunal: TJDFT
Processo: 0724149-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CAUSA. INDICAÇÃO DE VALORES DISTINTOS. ANÁLISE DO PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO.
1. Em relação ao cálculo dos honorários sucumbenciais, nota-se que, por ocasião do julgamento da apelação, formou-se coisa julgada sobre o estabelecimento do valor atualizado da causa como parâmetro para o cálculo dos honorários sucumbenciais, não se admitindo nova discussão no cumprimento de sentença.
2. Quanto ao valor adequado da causa, verificam-se três indicações de valores distintos, e a matéria não foi analisada na fase de conhecimento. Nesse cenário, é necessário verificar, com base nos ditames estabelecidos no art. 292 do CPC, qual o proveito econômico que mais se aproxima dos valores indicados e, em consequência, qual deles deve prevalecer, para fins do equacionamento dos honorários sucumbenciais.
3. Na petição inicial, a parte agravada requereu a entrega do veículo, bem como a condenação da parte agravante ao pagamento de dano moral (R$ 5.000,00), da capela copiada (R$ 1.000,00), das peças entregues (R$ 4.500,00) e de R$ 3.500,00, na hipótese de ausência de conclusão do serviço. Dessa forma, a quantia aproximada correspondente à soma dos valores do pedido é aquela indicada em primeiro lugar pela parte agravada, ou seja, R$ 15.000,00.
4. Acrescente-se que o referido valor que consta imediatamente em sequência ao teor da petição inicial. O outro valor referido consta de folha avulsa posterior ao término da petição, e não deve ser considerado.
5. Recurso conhecido e provido.